Tribunal: STF
Processo: MI 7413
Classe: MI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. INFORMATIZAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL. 



    1.  Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão quanto ao direito de os advogados usarem “os equipamentos que tem à sua disposição, evitando modificações no PJE que não sejam compatíveis com sistemas operacionais antigos”.



    2.  Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3.  A omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional (art. 18, da Lei n.º 11.419/2006). Porém, ausente dever constitucional de legislar, a via do mandado de injunção revela-se imprópria para tal objetivo. Precedente.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.